Tribunal: TJSP
Processo: 0004525-02.1996.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000104301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0004525-02.1996.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados PHARMACIA E DROGARIA CAUCAI
LTDA ME (P/CURADOR ESPECIAL) e MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES
(P/CURADOR ESPECIAL).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37864
Embargos de declaração no 0004525-02.1996/50000
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargado: Luiz Roberto Cristaldo ME
Embargos de declaração - inocorrência de contradição -
embargos rejeitados.
Vistos, etc...
Ao V. Acórdão de fls. 419/421 foram opostos embargos de
declaração alegando contradição.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a matéria invocada nas razões
recursais, no que tange à inércia do ora embargante em dar atendimento às
intimações de fls. 293 e 321, relativas ao andamento do feito, foi
devidamente exposta, inexistindo qualquer contradição.
A justificativa constante dos embargos de declaração, no
sentido de que a determinação de juntada de documento original aos autos
constitui formalismo exacerbado, não caracteriza qualquer contradição em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relação ao julgamento proferido por esta Turma Julgadora, com
fundamento na inércia do embargante em atender à determinação judicial.
Ressalte-se, ainda, que a contradição que autoriza os
embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, existente entre a
fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa
existir, por exemplo, com a prova dos autos (STJ, REsp. 322056, DJ
4/2/02).
Assim, a improcedência da presente irresignação é de rigor,
impondo-se, nesta Instância, a manutenção do V. Acórdão embargado.
Isto posto, REJEITAM-SE os embargos de declaração
opostos.
Coutinho de Arruda
Relator